Tribunal: TJPA
Processo: 0013666-59.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013666-59.2018.8.14.0006

APELANTE/APELADO: PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DE CORRÉU. CONFISSÃO E ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. MAJORANTES MANTIDAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por réu condenado contra sentença que absolveu um dos acusados por insuficiência de provas e condenou corréu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), em razão da subtração de motocicleta mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação do réu absolvido; (ii) estabelecer se subsiste a condenação do corréu diante da alegação de insuficiência probatória; (iii) determinar se devem ser afastadas as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação criminal exige prova segura e inequívoca da autoria, não sendo possível suprir lacunas probatórias com meros indícios frágeis.

A ausência de elementos consistentes que comprovem a participação do réu absolvido, aliada à dúvida quanto ao seu envolvimento na empreitada criminosa, impõe a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A versão apresentada pelo corréu e corroborada parcialmente pelos autos indica que o acusado absolvido atuava como motorista de aplicativo, não havendo prova de prévio ajuste ou adesão ao plano criminoso.

A autoria delitiva do corréu condenado está demonstrada por sua confissão, pelos depoimentos testemunhais e pela sua atuação direta na recuperação do bem subtraído.

A palavra da vítima, aliada aos demais elementos probatórios, possui relevância e corrobora a dinâmica do roubo e a participação do corréu condenado.

A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, desde que comprovada por outros meios de prova idôneos.

O concurso de agentes resta caracterizado pela atuação conjunta de mais de um indivíduo na prática delitiva, conforme evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova robusta quanto à participação do acusado impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. 2. A confissão do corréu, aliada a elementos probatórios convergentes, é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado. 3. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia, quando comprovada por prova testemunhal idônea. 4. O concurso de agentes se configura pela atuação conjunta na prática delitiva, ainda que nem todos os autores sejam identificados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.843.257/TO, j. 28/02/2023; STJ, AgRg no HC nº 788.680/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023; TJEPA, Súmula nº 14.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER OS RECURSOS E NEGAR
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas, respectivamente, pelo representante do MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL e pelo réu PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO:DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),

irresignados com a sentença prolatada pelo juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que absolveu JONAS FERREIRA DO ROSARIO (ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL), das acusações insculpidas no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I ambos do Código Penal, bem como condenou PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO:DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL) as penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, como incurso nas sanções insculpidas no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I ambos do Código Penal (ID

27747334 - Pág. 1).

Em suas razões, o representante do
Parquet
Estadual, asseverou pela reforma do
decisum
absolutório para condenar Jonas Ferreira do Rosario, como incursos nas sanções punitivas do Artigo 157, § 2°, Inciso II e § 2°-A, Inciso I, ambos do Código Penal (ID 27747336 - Pág. 2).

Por sua vez a defesa de JONAS FERREIRA DO ROSÁRIO, em contrarrazões advogou a manutenção do pleito absolutório (ID 27747349 - Pág. 2).

A defesa do réu PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS, pleiteou a tese absolutória por insuficiência de provas. Noutro ponto, asseverou pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo (ID 27747375 - Pág. 2).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo IMPROVIMENTO do apelo
,
para condenar ambos os Réus Pedro Vinicius Soeiro dos Santos e Jonas Ferreira do Rosario, qualificados nos autos, como incursos nas sanções punitivas do Artigo 157, § 2°, Inciso II e § 2°-A, Inciso I, ambos do Código Penal (ID 28689715 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento dos recursos, e no MÉRITO pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa e provimento do recurso Ministerial (ID 29664789 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Consta no Inquérito Policial que, no dia 13 de novembro de 2018, por volta das vinte e uma hora e trinta minutos, os Indiciados PEDRO VINÍCIUS SOEIRO DOS SANTOS e JONAS FERREIRA DO ROSÁRIO, mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, Motocicleta, Marca/Modelo HONDA CG 150 TITAN EX, ano de Fab/Mod 2013/2014, cor predominantemente vermelha, Placa OTW8121. Fato ocorrido na Rua José, n° 77, complemento: Alameda 1, Próximo a Feira da Nova República, Atalaia, Cep 67013500, Ananindeua/PA. Na ocasião dos fatos, a vítima Valéria Sousa Neves ao chegar em sua residência e na tentativa de colocar sua motocicleta para dentro de casa (garagem) foi surpreendida pela aproximação de um Fiat Uno prata que vinha de ré em sua direção. Suspeitando do veículo, a vítima tentou agilizar sua entrada. Porém, logo que adentrou o interior da residência os Indiciados chegaram e desceram do veículo portando uma arma de fogo, adentrando a residência e exigindo que Valéria deixasse a chave da moto e entregasse seu aparelho celular. Ao consumarem a ação delitiva, os Réus empreenderam fuga. Todavia, nas proximidades o policial militar Carlos Lima, juntamente com o CB/PM Hugo, SD/PM Miralha e SD/PM P. Rafael, estava de serviço de moto patrulhamento em uma operação integrada com o SEMUTRAN, quando fora informado por mototaxistas que no interior do veículo PRATA de Placa NXX9814, que estava passando pela fiscalização, havia indivíduos responsáveis por um assalto que acabara de ocorrer. Diante das informações, os policiais interceptaram o veículo suspeito e fizeram a apreensão dos Réus. Todavia, os mototaxistas que acompanhavam o ocorrido no ímpeto de fazer justiça com as próprias mãos desferiram socos e chutes nos Imputados, o que foi contido pelos policiais militares. Logo em seguida chegou ao local a vítima Valéria Sousa Neves, que veio a reconhecer os Indiciados como sendo os responsáveis pelo assalto e aduziu que os mesmos estavam em companhia de um terceiro elemento não identificado.

São os fatos.

1 DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE MINISTERIAL

Em suas razões, o representante do
Parquet
Estadual, asseverou pela reforma do
decisum
absolutório para condenar
Jonas Ferreira do Rosario,
como incursos nas sanções punitivas do Artigo 157, § 2°, Inciso II e § 2°-A, Inciso I, ambos do Código Penal. Nesse cenário, razão socorre o representante ministerial.

A materialidade delitiva pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID 27747147 - Pág. 2); Auto de inquérito policial, onde constam o Auto de apresentação e apreensão (ID 73840088, às fls. 13) 01 (um) veículo Espécie Tipo PAS/MOTOCICLO, Marca/Modelo: HONDA/CG 150 TITAN EX, Ano de Fab/Mod: 2013/2014, Cor predominante: VERMELHA, Placa: OTW8121, Proprietário: VALDECI DOS PASSOS NEVES, 01 (um) veículo Espécie Tipo PAS/AUTOMOVEL, Marca/Modelo: FIAT/UNO VIVACE 1.0, Ano de Fab/Mod: 2012/2012, Cor predominante: PRATA, Placa: NXX9814. Proprietário: CARLOS DIEGO SANTOS ARAUJO e o auto de entrega (ID 73840089; 73840108 e 73840109).

A vítima
Valéria Sousa Neves
narrou perante a autoridade policial:

Que, estacionou sua motocicleta em frente à casa onde reside e quando foi abrir o portão para entrar avistou um veículo Fiat Uno prata vindo de ré; que tentou agilizar a sua entrada, pois percebeu que o veículo se aproximava; que subiu com a moto para o interior da garagem de sua casa, desligou o veículo e permaneceu em cima dele quando viu o carro parar na frente de sua residência e do seu interior descerem dois indivíduos, um deles moreno portando uma arma de fogo; que ele entrou na garagem e disse para ela deixar a chave na moto e entregar o celular, tendo ela dito que não estava com nada porque sua mochila estava no chão; que nesse momento ele passou a mão nas suas pernas para ver se realmente não tinha nada; que um rapaz de cor clara se aproximou e pegou a sua mochila e o capacete que estavam no chão, tendo em seguida montado na moto, mas com a pressa deixou a mochila cair no chão, enquanto que o primeiro que lhe abordou voltou para o veículo Fiat e fugiu; que a ofendida saiu gritando que havia sido roubada e entrou na sua casa avisando seu pai que pegou uma moto emprestada e tentou localizar o indivíduo que fugiu com sua moto; que posteriormente a vítima tomou ciência de que um mototaxista tinha avisado a Polícia sobre o assalto e que haviam detido os assaltantes, tendo ela se dirigido até a Rodovia Mário Covas onde viu os dois indivíduos presos reconhecendo somente o indivíduo de cor escura como um dos assaltantes.

Nesse cenário a testemunha
Carlos Williams Rendeiro Lima,
narrou
:

Que,
no dia dos fatos estavam em operação conjunta com o SEMUTRAN próximo à Avenida Mário Covas quando foi informado que tinha ocorrido um roubo próximo de onde estava; que três indivíduos estavam fugindo em um Fiat Uno que estava vindo em sua direção e em seguida um mototáxi apareceu informando juntamente com a vítima quem era que tinha efetuado o delito; que conseguiram identificar os acusados; que o terceiro acusado fugiu de motocicleta; que o terceiro não chegou a ser preso; que tinham simulado o uso de uma arma, mas esta não foi apreendida; que a vítima conseguiu recuperar a moto; que deixaram a chave da moto no pneu do carro na Br 316 ao lado de um Supermercado Atacadão; que a vítima disse que tinham sido os dois que tinham efetuado o delito e que o terceiro tinha fugido com uma motocicleta; que a vítima não deu detalhes do ocorrido devido o nervosismo; que nenhum estava armado; que os acusados estavam com outros objetos e que foram direcionados ao Delegado; que a vítima informou que havia um que estava armado; que a vítima informou que haviam levado a moto da vítima em frente a sua residência; que a vítima informou que quando abriu o portão de sua casa foi surpreendida com os indivíduos que roubaram a sua moto; que a vítima reconheceu os acusados; que a vítima informou que um dos acusados tinha uma arma na hora do crime; que o acusado Pedro Vinícius colaborou com a diligência da Polícia Militar; que o acusado Pedro Vinícius disse que ia ligar para seu amigo para entregar a motocicleta, tendo em vista que havia sido preso; que o terceiro acusado que fugiu entregou a motocicleta ao lado de um Supermercado Atacadão; que o acusado Jonas alegou ser motorista de Uber e que teria sido enganado.

Por sua vez a testemunha Hugo Marques Pereira, declarou:

Que, no dia dos fatos estava de apoio em uma fiscalização com o SEMUTRAN na Rodovia Mário Covas, em frente a Boi D`ouro; que um veículo vermelho passou pela fiscalização e um informante de moto falou que os integrantes que estavam dentro do veículo tinham cometido um assalto; que os indivíduos tinham levado a moto de uma moça; que os Policiais fizeram o cerco e abordaram o veículo; que não encontraram nenhum arma e nenhum objeto da vítima; que a vítima soube identificar na delegacia quem tinha efetuado o delito; que a vítima informou que no momento do delito tinham três indivíduos e um deles evadiu-se com a moto; que a vítima não soube informar qual deles estaria armado; que a vítima informou que tinha chegado da faculdade e que quando ia estacionar a moto na casa dela os indivíduos a abordaram; que a moto foi recuperada; que na chegada à seccional, os acusados ligaram para o outro indivíduo que havia fugido com a moto para que devolvesse o veículo; que a moto foi encontrada abandonada na BR; que o acusado Jonas informou que o carro em que estava era alugado, pois era motorista de aplicativo; que na delegacia conseguiram ver o dono do carro; que o dono do carro era de uma locadora de veículos; que no momento da abordagem os réus tentaram fugir, mas como foram cercados acabaram se rendendo; que a vítima não soube identificar quem teria a abordado e quem ficou no veículo; que logo após a detenção dos acusados a vítima apareceu no local da abordagem juntamente com outra pessoa; que reconheceu o veículo, mas não indicou os dois acusados como os assaltantes; que no momento da abordagem o acusado Jonas informou que era vítima e que tinham sequestrado ele, mas na delegacia ele confessou o delito; que a vítima informou que um desceu do carro e o outro lhe abordou.

A testemunha
Tasso Lima Araújo, esclareceu:

Que,
é o dono da locadora de carros; que conhecia o acusado Jonas; que alugou o carro para Jonas trabalhar como motorista de aplicativo; que o seu veículo utilizado no delito pelos acusados foi apreendido; que se apresentou na delegacia com todos os documentos do carro; que foi informado que os dois acusados e mais um terceiro que fugiu roubaram uma motocicleta; que na hora da fuga estava tendo uma barreira do SEMUTRAN, que não conseguiram fugir; que não viu a vítima; que o acusado Jonas rodava em seu carro há aproximadamente um mês.

A testemunha
Silvana Nunes da Costa
, relatou:

Que, tem um grau de amizade com a família de Jonas; que não tinha conhecimento que Jonas estava trabalhando como motorista de aplicativo; que não tinha ciência que o acusado tinha respondido por outros crimes.

Por sua vez a testemunha
Aline Suzana Paixão de Almeida
, narrou:

Que, é ex-namorada do acusado Pedro; que mantiveram um relacionamento durante sete meses e nunca soube de nenhum envolvimento dele com o crime; que Pedro sempre foi calmo e tranquilo; que antes Pedro fazia bicos com manutenção dentro de shoppings; que soube dos fatos quando já tinham terminado o relacionamento.

A testemunha
Denilson da Silva Frade,
narrou que conviveu com a mãe de Pedro e; que nunca viu nenhum fato de Pedro; que Pedro sempre foi um bom rapaz; que ele tem curso de informática; que não sabe com o que Pedro trabalhava.

Em seu interrogatório,
Jonas Ferreira do Rosário,
revelou:

Que, o fato é verdadeiro; que um indivíduo ligou e disse para o depoente fazer uma corrida e levar ele na sua casa; que no decorrer do percurso esse rapaz pediu para que lhe levasse na casa de uma namorada; que esse indivíduo e o acusado Pedro estavam no shopping castanheira; que os dois desceram do carro e esse outro indivíduo passou com uma moto em alta velocidade na sua frente; que o acusado Pedro pediu para entrar novamente dentro do carro; que achou estranho, mas seguiu a rota; que no momento em que seguiu para a Mário Covas percebeu um mototáxi falando que tinham vários assaltantes dentro do carro; que na hora em que foi abordado desceu do carro já apanhando; que na hora em que pegaram o acusado Pedro, ele ligou para o outro indivíduo e pediu para devolver a motocicleta; que a Polícia Militar jogou um sinal de luz sobre o carro para que o depoente parasse; que desceu do carro com a mão na cabeça; que se arrepende de não ter perguntado para os indivíduos sobre a situação; que a vítima não conseguiu reconhecê-lo.

O réu
Pedro Vinícius Soeiro dos Santos
: em seu interrogatório relatou:

Que, no dia dos fatos estava no shopping castanheira junto com seu colega “Neto” comendo e bebendo; que seu colega ligou para um Uber ir buscá-los; que estavam no banco de trás bebendo indo embora; que quando viu seu colega estava brigando com uma menina e viu quando ele subiu na moto da moça e foi embora; que logo após, desceu do carro e foi falar com a menina; que a menina começou a chorar e entrou para sua residência; que voltou para o carro, pois não havia entendido nada; que disse para Jonas que seu colega havia pegado a moto da vítima e ido embora; que foram embora do local, mas foram parados pela Blitz, pois um mototáxi tinha informado que haviam assaltantes dentro do carro; que Jonas se entregou e apanhou; que se entregou e apanhou também; que os Policiais jogaram spray de pimenta; que disse aos Policiais que iria colaborar; que ligou para seu colega pedindo para devolver a moto; que os Policiais colaram pressão para a vítima prestar queixa contra os acusados; que não tinham nenhuma arma; que querendo ou não participaram do crime.

Essas seriam as provas constantes do acervo processual.

Conveniente mencionar que a
prova indiciária é admissível no processo legal, desde que corroborada por outros elementos de prova e submetida ao contraditório judicial, ou seja, deve ser confirmada e validada durante o trâmite processual com a oportunidade de manifestação de ambas as partes, pois, segundo remansosa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não se vislumbra violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal quando a análise da fundamentação utilizada nas instâncias ordinárias permite a conclusão de que foram utilizadas provas confirmadas em juízo para respaldar a condenação." (AgRg no HC n. 788.680/MT, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Nesses moldes, e diante das evidencias, o juízo singular não responsabilizou JONAS FERREIRA DO ROSÁRIO, e fundamentou sua decisão nos seguintes moldes:

Por derradeiro, no que tange ao réu Jonas Ferreira do Rosário, a instrução processual não trouxe à baila elementos de prova indicadores de sua culpabilidade, tendo ele afirmado em seu interrogatório judicial que estava trabalhando como motorista de aplicativo e que aceitou uma "corrida" de dois indivíduos, vindo a presenciar o momento em que um deles passou em alta velocidade na frente de seu carro com a motocicleta da vítima, enquanto que o outro entrou e pediu para que continuasse a "corrida", sendo abordado e preso pelos agentes de segurança logo em seguida, cediço que tais fatos foram confirmados em juízo pelo denunciado Pedro Vinícius durante seu interrogatório, fazendo atrair para a espécie o instituto do
in dubio pro réu
a afastar a possibilidade de expedição de um édito condenatório em seu desfavor, especialmente em razão do que preceitua o art. 155, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, acolho em parte a pretensão punitiva do Estado e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da denúncia para o fim de para o fim de ABSOLVER o acusado Jonas Ferreira do Rosário com base no art. 386, inciso, VII, do CPP, e CONDENAR

o acusado Pedro Vinícius Soeiro dos Santos em epígrafe nas sanções punitivas descritas art. 157, §2º, inciso II e §2-A, Inciso I
,
do Código Penal Brasileiro, por ser a sua conduta típica e ilícita, restando presentes, ainda, o dolo na vontade livre e consciente de praticar o crime, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade (ID 27747334 - Pág. 7).

Na hipótese, conveniente observar os relatos do acusado PEDRO
Vinícius Soeiro dos Santos
, o qual revelou:

Que, no dia dos fatos estava no shopping castanheira junto com seu colega “Neto” comendo e bebendo; que seu colega ligou para um Uber ir buscá-los; que estavam no banco de trás bebendo indo embora; que quando viu seu colega estava brigando com uma menina e viu quando ele subiu na moto da moça e foi embora; que logo após, desceu do carro e foi falar com a menina; que a menina começou a chorar e entrou para sua residência; que voltou para o carro, pois não havia entendido nada; que disse para Jonas que seu colega havia pegado a moto da vítima e ido embora; que foram embora do local, mas foram parados pela Blitz (...)

Por fim a vítima
Valéria Sousa Neves,
asseverou que foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles estava armado e o segundo montou na motocicleta e saiu em alta velocidade. Na ocasião a vítima ratificou que viu os dois indivíduos presos reconhecendo somente o indivíduo de cor escura como um dos assaltantes.

Diante desse cenário se pode observar que JONAS FERREIRA DO ROSÁRIO, motorista de UBER, foi chamado para fazer uma “corrida” por NETO, que estava no shopping juntamente com PEDRO, ocasião em que, PEDRO e NETO, ao avistarem a potencial vítima
Valéria Sousa Neves,
resolveram aborda-la e tomar de assalto, subtraindo a sua motocicleta.

Na hipótese, a controvérsia surge, se de fato JONAS FERREIRA, teria ou não participação no evento reprovável, se tinha ou não conhecimento a intensão de NETO e PEDRO em fazer um assalto. Vale ressaltar, que não se está colocando em xeque a narrativa entabulada na exordial acusatória, que descreveu como os fatos teriam ocorrido.

Contudo, prudente mencionar que as provas que deveriam emprestar credibilidade ao enredo inicial, carecem de notoriedade que viabilizasse, a toda evidencia, infirmar uma condenação, sem deixar dúvidas acerca do efetivo envolvimento de JONAS FERREIRA na trama delituosa, por serem
fracas, incertas e não terem força suficiente para anular, enfraquecer ou reverter para uma eventual condenação.

Desse modo, restou escorreito o decreto absolutório, diante da fragilidade argumentativa,
para sustentar a narrativa da acusação, a qual se mostrou insuficiente para balizar uma condenação, uma vez que não eliminou as dúvidas sobre a culpabilidade do réu JONAS FERREIRA.

De outro modo, as evidencias indicaram o protagonismo do recorrente
PEDRO
Vinícius Soeiro dos Santos,
no evento censurável, uma vez que confessou participação no crime, inclusive viabilizou a devolução da res, ligando para o comparsa que deixou a motocicleta junto com a chave, indicando o local onde o veiculo poderia ser recuperado. Logo, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente PEDRO
Vinícius Soeiro dos Santos,
como incurso no delito insculpido no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I ambos do Código Penal.

2 DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

A combativa defesa pleiteou o afastamento da majorante do emprego de arma, sob o argumento que a mesma não teria sido aprendida, tampouco periciada. Logo, notório o seu decote. Nesses termos, sem razão a defesa.

Cediço asseverar, que a orientação consolidada nos Tribunais de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que o seu uso efetivo na ação delituosa esteja comprovado por outros meios de prova, como a firme e coesa palavra da vítima, que foi corroborada pelos demais relatos testemunhais.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

Ademais, o tema foi sumulado pelo TJEPA, vejamos:

Súmula nº 14

(Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
(Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Diante desse cenário, também restou configurado o concurso de agentes, diante dos relatos testemunhais dos autos, não havendo motivos para exclusão. Portanto, diante das incontestáveis provas, temerário o decote das majorantes objurgadas, diante da robustez das evidencias que emprestaram amparo para a manutenção das causas de aumento de pena.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 157, § 2º, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTES. USO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES. CARACTERIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NÃO CONFIGURADA. 1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pela prova dos autos, em especial pelo reconhecimento fotográfico e depoimento das vítimas. 2. A ausência de apreensão da arma e sua perícia não determina a exclusão da qualificadora, considerando que as provas testemunhais comprovam o efetivo emprego da arma. 3. Concurso de agentes caracterizado pelo depoimento das vítimas, embora não tenha havido o reconhecimento do segundo participante. 4. "O inciso V do art. 157 § 2º do CP exige, para a sua configuração, que a vítima seja mantida em tempo juridicamente relevante em poder do réu sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos" (HC 94.562/STJ). (TRF-4 - ACR: 1845 PR 2007 .70.06.001845-5, Relator.: Revisor, Data de Julgamento: 06/10/2009, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E .21/10/2009)

Desse modo, diante das razões esposadas, deve seguir irretocável o decisum hostilizado que condenou
PEDRO
Vinícius Soeiro dos Santos,
as penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, como incurso nas sanções insculpidas no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I ambos do Código Penal, e absolveu JONAS FERREIRA DO ROSARIO, das acusações insculpidas no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I ambos do Código Penal.

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e data vênia o douto parecer ministerial, necessário conhecer os recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026